Tribunal: TJMT
Processo: 1006668-55.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Em síntese, narra-se na impetração que a prisão preventiva a que LUAN RALF SOUZA MARQUES, acusado pela autoria dos crimes tipificados pelos artigos 180 e 330 do CP e artigos 12 e 16, § 2o, IV, ambos da Lei n. 10.826/03 vem sendo submetido pelo M.M. Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína/MT estaria eivada de constrangimento ilegal porque: I) não se fazem presentes nenhum dos pressupostos do art. 312 do CPP; II) a segregação redunda em violação aos princípios da proporcionalidade e da não culpabilidade; III) não houve reavaliação da prisão no trimestre sugerido pela recomendação 062/2020 do CNJ; IV) incidência de predicados favoráveis; V) é possível a aplicação de medida cautelar diversa da prisão.
Ao final, requer-se a concessão do Alvará de Soltura em favor do paciente, a fim de que ele responda à eventual ação penal em liberdade (Id. 84175487).
É a síntese.
Consta dos autos que no dia 19/03/2021, os policiais militares foram acionados devido a denúncia de disparos de arma de fogo em uma residência situada na cidade de Juína/MT, razão pela qual se deslocaram até o local, vindo a abordar o suspeito Luan, sendo este detido após tentativa de fuga.
Durante as buscas desempenhadas, foram localizadas armas no quarto do paciente e de sua esposa, sendo 1 carabina calibre .22 (numeração raspada), com 1 carregador com 10 munições calibre .22 intactas, 15 munições calibre .38 intactas e 3 munições calibre .38 deflagradas. Foi encontrado ainda próximo ao muro da residência um revolver calibre .38 com cinco munições deflagradas (arma de um crime de furto).
Além disso, foram localizadas 2 porções médias de substância análoga a pasta base e R$ 181,00 em moedas.
I – Pois bem, os documentos trazidos pelo Impetrante verifico que, aparentemente, as decisões invectivadas não violam o disposto pelo art. 312 do CPP uma vez, que a prisão preventiva do Paciente foi decretada e está sendo mantida para a garantia da ordem pública, em razão de sua contumácia delitiva e desrespeito à justiça, uma vez que além dos crimes em tela, ele foi condenado por tráfico de drogas na cidade de Aripuanã, responde a uma ação penal na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade e possui um inquérito aberto em Juara pelo possível cometimento do crime de tráfico de drogas.
Quanto ao ponto, vale lembrar que “(...) O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Orientativo n. 06 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
II – Prosseguindo, registro que a prisão cautelar não afronta o princípio da não culpabilidade (presunção de inocência), haja vista que a Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI); é o caso dos autos, onde a medida extrema de restrição de liberdade foi decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.
De igual modo, não há como acolher a tese de que há violação ao princípio da proporcionalidade, porque, além, de ser inviável conjecturar, em sede de Habeas Corpus, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.
III – Deve-se ter em mente, outrossim, que transcorridos menos de 3 meses da prisão do Paciente sua segregação cautelar já foi reavaliada e mantida já que indeferido pedido liberatório formulado em seu favor. Dessarte, in caso, não houve inobservância do prazo de reavaliação da prisão sugerido pela recomendação 062/2020 do CNJ.
IV -Ademais, tem-se que, ao contrário do que alega o impetrante, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. (Enunciado Orientativo no. 43 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
V- Por fim, considerando que a segregação cautelar está amparada em elementos idôneos, mostrando-se como o único meio capaz de tutelar o meio social abalado diante da propensão do Paciente à prática de crimes, não há como substituir a medida constritiva de liberdade por outras de natureza mais branda1006668-55.2021.
Aliás, é entendimento deste Tribunal de Justiça, seguindo orientação do STJ, de que a decretação da custódia preventiva devidamente fundamentada exclui a aplicação de medidas cautelares, confira-se:
“(...). Não se evidencia a suficiência/adequação de medidas cautelares alternativas ‘quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva’. (STJ, RHC no 78.301/MG). (...)”. (HC 175718/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 08/03/2017). Destaquei.
Com tais considerações, indefiro a liminar vindicada, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, que deve presta-las rigorosamente no prazo e moldes previstos na Consolidação das Normas da CGJ.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, para parecer.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de maio de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator